Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-15.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Indenização por danos materiais. Extravios e desfalques na conta do fundo PASEP de titularidade do autor, cujo saldo ainda não foi corretamente atualizado. Não comprovação. Extratos que revelam o contrário. Corretas as atualizações de acordo com a legislação aplicável ao PASEP. Distribuições dos rendimentos anuais. Autor que recebeu em folha ou em conta corrente tais valores debitados de sua

Ementa:
Indenização por danos materiais. Extravios e desfalques na conta do fundo PASEP de titularidade do autor, cujo saldo ainda não foi corretamente atualizado. Não comprovação. Extratos que revelam o contrário. Corretas as atualizações de acordo com a legislação aplicável ao PASEP. Distribuições dos rendimentos anuais. Autor que recebeu em folha ou em conta corrente tais valores debitados de sua conta PASEP nos períodos questionados. Improcedência. Manutenção. Falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Premissas, bases legais e documentais incontroversas. RECURSO DESPROVIDO